Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700143-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELETRÔNICA SANTANA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. QUESTÃO RESOLVIDA. STF. TEMA 1093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SUBMISSÃO. DEVIDA. 1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." 2. Todavia, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal. 3. A Lei Complementar no 190/2022, editada para estabelecer normas gerais sobre o DIFAL, ao fazê-lo, instituiu, como norma originária, o referido tributo, motivo pelo qual deve submeter-se ao princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. 4. O artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 impõe a observância do princípio da anterioridade à cobrança do DIFAL, norma essa que goza de presunção de constitucionalidade, dada a ausência de evidente inconstitucionalidade, em especial diante da relevante discussão acerca do momento de instituição do DIFAL, a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 7.066. 5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, além de aplicação equivocada do decidido no paradigma do Tema 1.093 pela Corte Suprema. Para tanto, assevera a desnecessidade de uma nova lei local para a cobrança do imposto, sustentando ser inconstitucional a anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar 190, que se limita a regular o ICMS/DIFAL. Defende, ademais, que “a anterioridade tributária anual ou nonagesimal visa apenas limitar a cobrança de tributos no mesmo exercício ou antes de noventa dias da publicação da lei que os tenha instituído ou majorado. É medida para garantir a previsibilidade dos contribuintes que não podem ser surpreendidos com a cobrança e majoração de tributos de forma repentina. Tais hipóteses não estão presentes na cobrança do DIFAL/ICMS, regulamentada pela LC no 190/2022, pois não houve aumento da carga tributária ou instituição de tributo novo.” (id 41694797, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de cunho jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012